Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721845-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CUPERTINO DA LUZ NETO EMBARGADO: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES, ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES, ALESSANDRA MARIA DA SILVA TORRES, IAN ATHAYDE TORRES, ANDREA DA SILVA TORRES, IGOR ATHAYDE TORRES, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES, ISABELA TORRES DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES D E S P A C H O Cediço que “o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, quando houver abertura de inventário, mediante assinatura do termo de compromisso, sendo permitida a indicação de administrador provisório nas hipóteses de ausência de inventário ou do compromisso do inventariante, e apenas até a formalização do processo” (Acórdão 1777990, 07323546520238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No despacho de ID55714377, consignado que, “em relação à habilitação, ainda que conste na certidão de óbito a informação de que o falecido não deixou bens a inventariar (ID 53374268 – Pág. 12), necessária a manifestação acerca de eventual abertura de inventário, seja judicial ou extrajudicial, ainda que negativo”. Os herdeiros não se manifestaram como acima determinado. Concedo derradeiro prazo para que os herdeiros informem se há inventário, seja judicial ou extrajudicial, ainda que negativo, indicando, se já houver, inventariante para representação do espólio em juízo. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora